Tribunal: TJDFT
Processo: 0735579-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735579-32.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANILSON DINIZ DE VASCONCELOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por VANILSON DINIZ DE VASCONCELOS em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória no 0735579-32.2019.8.07.0001, proferiu sentença extinguindo o feito, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade do réu BANCO DO BRASIL. Em sede de contrarrazões, o réu apelado suscita preliminar de incompetência do juízo. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre a preliminar aventada no bojo das contrarrazões. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 15 de julho de 2020 16:49:41. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador